Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-76.2023.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000986-76.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AQUILINO SAMPAIO MARTINS - CPF: 021.187.481-75 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL No 1.697/2017. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA O REPASSE DAS VERBAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança cumulada com declaratória de direito e obrigação de fazer, em que o Recorrente postula a reforma da sentença que determinou o pagamento do incentivo financeiro referente ao ano de 2022.

O incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria no 1.350/2002 do Ministério da Saúde, vinculando-se ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Posteriormente, a Portaria no 674/GM/2003 estabeleceu as categorias de incentivos de custeio e adicional.

Nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentar o pagamento do adicional por meio de lei específica. No caso, a Lei Municipal no 1.697/2017 autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D da Lei Federal no 11.350/2006.

Comprovada a previsão legal municipal para o pagamento do incentivo financeiro, não há que se falar em interpretação equivocada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com declaratória de direito e obrigação de fazer, condenando o Município ao pagamento de incentivo financeiro referente ao ano de 2022.

A sentença, ora combatida, foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial para CONDENAR o município requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente ano de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, por sua vez, sustenta que o pagamento do incentivo financeiro adicional previsto na Lei Municipal no 1.697/2017 não é obrigatório, alegando ausência de previsão orçamentária e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O incentivo financeiro adicional aos Agentes de Combate às Endemias foi instituído pela Portaria no 1.350/2002 do Ministério da Saúde, posteriormente regulamentada pela Portaria no 674/GM/2003, estabelecendo a distinção entre os incentivos de custeio e adicional.

A Lei Federal no 11.350/2006, que rege a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, prevê o incentivo financeiro adicional no artigo 9-D, sendo necessário que o ente federativo regulamente o repasse por meio de lei própria, conforme exige o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

No âmbito do Município de Chapada dos Guimarães, tal regulamentação ocorreu por meio da Lei Municipal no 1.697/2017, que autoriza expressamente o repasse do incentivo financeiro adicional aos Agentes de Saúde e de Combate às Endemias, condicionando o pagamento à efetiva transferência dos recursos pelo Ministério da Saúde. Restou comprovado nos autos o repasse desses valores, conforme o documento de ID 216385212.

Ademais, a alegação de ausência de dotação orçamentária não é suficiente para impedir o direito da Recorrida, uma vez que o incentivo possui previsão legal e depende da transferência de recursos pela União.

Assim, restando comprovada
a previsão legal e o repasse dos recursos, mantenho
a sentença que condenou o Município ao pagamento do incentivo financeiro referente ao ano de 2022.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024